Tribunal: TJSP
Processo: 2134859-79.2024.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Marcelo Gordo
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
Habeas Corpus – Homicídio duplamente qualificado e violência arbitrária – Pedido de revogação da prisão preventiva – Decisão que justifica suficientemente a custódia cautelar – Presença dos pressupostos e fundamentos para a sua manutenção – Constrangimento ilegal não configurado – Ordem denegada.